Tribunal: TJDFT
Processo: 0742924-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742924-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO IMPETRANTE: VITOR VAZ WOLNEY DE MELLO AUTORIDADE: 6a PROMOTORIA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vitor Vaz Wolney de Mello, em favor de Anna Cecília Andrade Porto, contra ato da Promotora de Justiça Adjunta com atuação perante a 6a Promotoria de Execuções Penais que, nos autos de execução no 0404307-80.2021.8.07.0015, oficiou pela expedição de mandado de condução coercitiva para que a ora paciente fosse levada à Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, em razão do descumprimento aos termos da decisão proferida em 24/08/20201 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP/DF. Consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que, no bojo da ação penal no 0002669-67.2018.8.07.0020, houve a absolvição imprópria da ora paciente, em virtude de sua inimputabilidade, tendo sido aplicada a “medida de segurança consistente em internação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 97, §1o, do diploma penal e cujo tratamento perdurará enquanto não averiguada a cessão da periculosidade, por perícia médica, sob a incumbência do juízo das execuções penais” (ID 42332073 - Pág. 7/8). O Juízo da VEP/DF, após requerimento da Defesa, substituiu a medida de segurança de internação pela continuidade do tratamento da apenada na modalidade ambulatorial, tendo determinado o contato da ora paciente com a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais para atendimento inicial e elaboração de plano terapêutico. Ocorre que, em manifestação juntada em 30/11/2022, a ilustre Promotora de Justiça Adjunta com atuação perante a 6a Promotoria de Execuções Penais informou que, no dia 28/11/2022, o Ministério Público havia recebido notícia de fato por meio de termo de declarações prestadas por Pedro Antônio Andrade Porto, irmã da paciente, o qual relatou que a paciente teria deixado de realizar o tratamento ambulatorial há, aproximadamente, quatro meses e voltado a apresentar comportamento agressivo, trazendo riscos à segurança de familiares. Ressaltou-se, ainda, que Pedro Antônio registrou a Ocorrência Policial de no 7213/2022 – 1a DP, no dia 27/11/2022. Assim, a douta representante do Ministério Público se manifestou pela expedição de mandado de condução coercitiva, nos termos do artigo 218 do Código de Processo Penal, para que a paciente fosse levada à ATP. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, após o desentendimento entre irmãos que desencadeou o registro da ocorrência policial no 7213/2022 – 1a DP, a paciente foi internada em instituição de tratamento para seu controle emocional. Aduz que a expedição de mandado de condução coercitiva, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, afeta o direito de locomoção da paciente e ofende a coisa julgada material, alegando que a decisão judicial que substituiu a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial só pode ser revertida mediante outra decisão judicial. Afirma que, diante da notícia da prática de falta grave consistente em fato definido como crime doloso, não houve a realização de audiência de justificação, bem como acrescenta que a decisão pela conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial pela de internação deve levar em consideração a periculosidade do agente e que, no caso em apreço, o quadro psiquiátrico da paciente recomenda a continuidade do tratamento em regime ambulatorial. Requer o deferimento da medida liminar para a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, a fim de que esta permaneça na RM Clínica Mental. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o presente writ impugna, expressamente, ato de Promotora de Justiça Adjunta com atuação perante a 6a Promotoria de Execuções Penais, o que não autoriza a impetração de habeas corpus perante esta Corte. De fato, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra ato de promotor de justiça com atuação na primeira instância não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal Corte. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 1o, INCISOS II E V, DA LEI No 8.137/90. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO PARA APRECIAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS QUE SE RESOLVE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. A DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PER SE, NÃO SERVE PARA ELIDIR A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL MORMENTE QUANDO SE TEM NA FIGURA TÍPICA A DESCRIÇÃO DE FRAUDE. [...] II - Não cabe ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas, sim, ao e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, conhecer de habeas corpus onde se aponta como autoridade coatora membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). [...]” (HC n. 67.416/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 10/9/2007, p. 259.) “Recurso extraordinário. Competência. Habeas Corpus. 2. Acórdão do TJDF que afastou preliminar de incompetência para conhecer de habeas corpus contra ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios 3. Conflito entre disposições constitucionais sobre competência jurisdicional que há de se resolver com a invocação do princípio da especialidade. 4. Se a Constituição Federal situa o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, força será emprestar a conseqüência da aplicação da regra específica do art. 108, I, a), da Lei Maior, ao dispor sobre a competência dos Tribunais Regionais Federais para o processo e julgamento, na respectiva área de jurisdição, dos membros do Ministério Público da União, entre eles, os do Distrito Federal e dos Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade. 5. Não cabe ao TJDF processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Precedente RE 141.209-SP. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido do TJDF e determinar a remessa dos autos ao TRF da 1a Região, competente para processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do MPDFT.” (RE 315010, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2002, DJ 31-05-2002 PP-00048 EMENT VOL-02071-03 PP-00505) Na mesma linha, confiram-se julgados desta Corte de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1a Região: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Se o habeas corpus é impetrado contra ato imputado a Promotor de Justiça do Distrito Federal, a competência é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de acordo com entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do TJDFT. 2.Em preliminar, declinou-se da competência para o TRF-1a Região. [...]” (Acórdão 261347, 20060020046350HBC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/2/2007. Pág.: 101) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL REQUISITADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA DISTRITAL. TRANCAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECEDENTES. FALTA DE JUSTA CAUSA (ART. 648, I DO CPP). ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência pátria encontra-se pacificada acerca da competência desta Corte para processar e julgar ato de Promotor de Justiça do MPDFT. Nesse sentido: (RESP 200100926980, GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA: 07/11/2005). [...]” (HC 0052199-09.2015.4.01.0000, JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO (CONV.), TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 09/12/2015 PAG 240.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. INSTAURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Na linha do entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal, compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios. [...]” (HC 0026831-81.2004.4.01.0000, JUIZ FEDERAL MARCUS VINICIUS BASTOS (CONV.), TRF1 - QUARTA TURMA, DJ 17/12/2004 PAG 18.) Diante do exposto, declino da competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, remetendo-lhe os presentes autos. Cumpra-se. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador